Tribunal: TJSP
Processo: 1099370-91.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS DE TERCEIRO – IMÓVEL HIPOTECADO NA AÇÃO DE EXECUÇÃO DADO PELA PRÓPRIA EMBARGANTE – CONDUTA CONTRADITÓRIA – ALEGADA NULIDADE INEXISTENTE
I - Discussão em embargos de terceiro que se limita à ato de constrição, não cabendo, discutir a validade da escritura pública de hipoteca, cuja nulidade deveria ter sido pleiteada em ação anulatória própria;
II – Ação de execução de

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS DE TERCEIRO – IMÓVEL HIPOTECADO NA AÇÃO DE EXECUÇÃO DADO PELA PRÓPRIA EMBARGANTE – CONDUTA CONTRADITÓRIA – ALEGADA NULIDADE INEXISTENTE
I - Discussão em embargos de terceiro que se limita à ato de constrição, não cabendo, discutir a validade da escritura pública de hipoteca, cuja nulidade deveria ter sido pleiteada em ação anulatória própria;
II – Ação de execução de título extrajudicial – Imóvel dado pela empresa embargante como garantia para cumprimento das obrigações da empresa executada, tendo como sócios, dois deles, compondo a empresa, ora embargante;
III – Embargante que tenta com seu comportamento contraditório, se beneficiar, pois é ilógico, a embargante sustentar a nulidade da hipoteca, por ela mesma constituída com o fito de se liberar de obrigação anteriormente assumida, quando esta é exigida. A recorrente sequer teria interesse em pleitear referida nulidade.

RECURSO NÃO PROVIDO